Tribunal: TJMT
Processo: 1024718-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - BANCO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM 72 PARCELAS – COBRADO 84 PARCELAS - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS 84 PARCELAS COBRADAS APTA A ENSEJAR O DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO CITRA PETITA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Princípio da congruência que limita a decisão judicial (sentença) ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial. Nos autos diante do julgamento extra petita (quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada), implica na reforma da sentença atacada.
4. Dano material não foi comprovado pela parte reclamante, na medida em que não houve a quitação das 84 (oitenta e quatro) parcelas cobradas alusivo ao contrato de empréstimo (id. 185586765 destes autos), o que configuraria dano material.
5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela por inexistência de reclamação administrativa aliado a questão da ausência de quitação das 84 (oitenta e quatro) parcelas cobradas concernente ao contrato de empréstimo (id. 185586765 destes autos).
6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos declinados na inicial, diante da ausência de provas.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024718-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO JACINTO FRANCO - CPF: 710.205.948-53 (RECORRENTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023